Tribunal: TJSP
Processo: 2074777-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Recurso interposto em face de decisão que deferiu os benefícios da Justiça Gratuita aos requeridos. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Elementos apresentados nos autos que demonstram de forma suficiente a hipossuficiência dos agravados, estando justificada a concessão do benefício da gratuidade. Concessão da benesse em momento

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Recurso interposto em face de decisão que deferiu os benefícios da Justiça Gratuita aos requeridos. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Elementos apresentados nos autos que demonstram de forma suficiente a hipossuficiência dos agravados, estando justificada a concessão do benefício da gratuidade. Concessão da benesse em momento posterior à prolação da sentença que não suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO".(v. 33799).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074777-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante WILLIAM
PEREIRA DE ALMEIDA, são agravados ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,
VALERIA ALMEIDA DE PAULA e NAARA PEREIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074777-24.2020.8.26.0000 -Voto no 33799 - DVN
2
VOTO N
: 33799
AGRAVO No
: 2074777-24.2020.8.26.0000
COMARCA
: HORTOLÂNDIA
AGTE.
: WILLIAM PEREIRA DE ALMEIDA
AGDOS.
: ANTÔNO PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS
JUIZ DE ORIGEM: ANDRE FORATO ANHE
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO. Recurso interposto em face de decisão que
deferiu os benefícios da Justiça Gratuita aos requeridos.
Inconformismo
do
autor.
Não
acolhimento.
Elementos
apresentados nos autos que demonstram de forma suficiente a
hipossuficiência dos agravados, estando justificada a concessão do
benefício da gratuidade. Concessão da benesse em momento
posterior à prolação da sentença que não suspende a exigibilidade
dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO”.(v.
33799).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória nos autos da “ação de
extinção
de
condomínio”
(processo
no
1003147-53.2016.8.26.0229), ajuizada por WILLIAM PEREIRA
DE ALMEIDA em face de ANTÔNIO PEREIRA DE
ALMEIDA, VALÉRIA ALMEIDA DE PAULA e NAARA
PEREIRA DE ALMEIDA, que deferiu os benefícios da Justiça
Gratuita aos requeridos (fls. 386/387 de origem).
O agravante afirma que, diversamente do
quanto decidido pelo Magistrado a quo, não estariam satisfeitos os
pressupostos para concessão da gratuidade aos agravados. Sustenta
que o corréu “Antônio” é aposentado e aufere benefício mensal de
cerca de R$ 3.000,00, bem como que os agravados constituíram
advogado particular para lhes patrocinar na presente demanda.
Arrazoa, por fim, que o benefício somente foi postulado de forma
tardia, após o trânsito em julgado da sentença, de modo que os
agravados pretendem tão somente se esquivar do pagamento das
verbas de sucumbência. Pede a reforma da decisão e a revogação
do benefício deferido nos autos de origem. Por entender presentes o
risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074777-24.2020.8.26.0000 -Voto no 33799 - DVN
3
probabilidade de provimento do recurso, postulou o deferimento da
antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo e isento de preparo
por ser o agravante beneficiário da Justiça Gratuita. A decisão de
fls. 163/166, proferida por este relator, indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal.
A
parte
contrária
foi
intimada
da
interposição do presente recurso e não apresentou contraminuta
(fls. 168).
Não houve manifestação de oposição à
realização de Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é desprovido.
O agravante busca a reforma da decisão
agravada e a revogação do benefício da Justiça Gratuita deferido
aos requeridos, ora agravados.
Contudo, a decisão não comporta qualquer
reparo. Conforme se depreende dos autos de origem, a ação de
extinção de condomínio foi julgada por sentença proferida nos
autos de origem em 1o de julho de 2019 (fls. 206/211 de origem).
A referida decisão julgou procedente a
ação, decretando a extinção do condomínio sobre os imóveis
descritos na inicial, e condenando os requeridos ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais dos
representantes do requerente, arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Não foi interposto apelo em face da
sentença.
Os réus somente formularam pedido de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita após a sentença, às fls.
228/237 de origem. O benefício foi deferido aos requeridos de
forma bem fundamentada (386/387 de origem)
Os documentos apresentados às fls.
230/237 de origem justificam a concessão da gratuidade, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074777-24.2020.8.26.0000 -Voto no 33799 - DVN
4
que a agravada “Naara” se encontra desempregada (fls. 232 de
origem), ao passo que a agravada “Valéria” aufere renda de cerca
de 01 salário mínimo mensal (fls. 233/235 de origem).
Por outro lado, o agravado “Antônio”
demonstrou que padece de moléstias e gasta parte de seus
rendimentos com a aquisição de medicamentos (fls. 244/261).
Tais elementos justificam a concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita aos agravados.
O fato de serem representados por
advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício,
conforme preconiza o art. 99, §4o do CPC.
Ademais, inexiste óbice à concessão do
benefício em momento posterior à prolação da sentença, uma vez
que este pode ser requerido a qualquer tempo pela parte
interessada, conforme entendimento há muito pacificado pelo
Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
SIMPLES
ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO
SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É deserto o recurso especial na hipótese em
que o recorrente não providencia o pagamento do preparo no ato de
interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência
judiciária gratuita na petição do apelo nobre.
2. A assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de
necessitado, conforme o disposto no art. 5o da Lei n. 1.060/1950.
3. A questão não suscitada em agravo em recurso
especial, aduzida tão somente na peça de agravo regimental,
caracteriza inovação recursal.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no
AREsp no 526.846/MS, Terceira Turma, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, data do julgamento: 20/11/2014, DJe de
25/11/2014, destaque não original)”.
Contudo, faz-se necessário observar que a
concessão do benefício da gratuidade em momento posterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074777-24.2020.8.26.0000 -Voto no 33799 - DVN
5
análise da inicial ou contestação implica em efeitos ex-nunc,
incidindo apenas com relação aos atos processuais posteriores ao
pedido, de modo que a sucumbência sofrida anteriormente não fica
suspensa nos termos do §2o do art. 98 do CPC.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Compra e
venda de imóvel
Ação regressiva
Fase de cumprimento de
sentença - Decisão que rejeitou a impugnação mantendo a execução
da verba de sucumbência e da multa por litigância de má-fé

Benefícios da Justiça gratuita requeridos após a sentença na fase de
conhecimento
Concessão que não possui efeitos retroativos

Precedentes do C. STJ e desta C. 3a Câmara Recurso especial que
não possui efeito suspensivo Prosseguimento da execução da multa
- Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
2152807-78.2017.8.26.0000;
Relator
Desembargador
EGIDIO
GIACOIA, com a participação dos Des. DONEGÁ MORANDINI e
VIVIANI NICOLAU; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018, destaque não original)”.
Assim, não há óbice à execução dos
valores que já eram devidos em momento anterior ao deferimento
do benefício, o que, contudo, deverá ser objeto de incidente
autônomo de cumprimento de sentença, conforme já consignado
pelo Magistrado a quo na decisão de fls. 238 de origem.
É a observação que se faz.
Ante
o
exposto
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU
Relator